Tribunal: STF
Processo: AI 568695
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-16
Data de publicação: 2006-05-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. ALÍQUOTAS
 DIFERENCIADAS. MERCADORIAS ADQUIRIDAS POR CONSTRUTORA PARA EMPREGO
EM OBRA. IMPROPRIEDADE DA COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA.
AGRAVO DESPROVIDO.
        As construtoras que adquirem material em Estado
 instituidor de alíquota de ICMS mais favorável, ao utilizarem essas
 mercadorias como insumos em suas obras, não estão compelidas à
satisfação do diferencial de alíquota de ICMS do Estado
destinatário, uma vez que essas construtoras são, de regra,
contribuintes do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de
competência dos Municípios.
        Agravo regimental a que se nega
provimento.